Tribunal: TJMT
Processo: 1036915-71.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036915-71.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO GOMES DE SA - CPF: 847.046.591-00 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), EUDES CARDOSO DE ARAUJO FILHO - CPF: 809.446.551-49 (TESTEMUNHA), FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 030.136.281-54 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de nulidade da busca domiciliar. denúncia anônima especificada. autorização do morador. crime permanente. fundadas razões. legalidade da prova. Condenação mantida. recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e absolvição.

II. Q
uestão em discussão

Nulidade da busca domiciliar.

III. R
azões de decidir

1.
A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória ou autorização judicial, ao se considerar que na modalidade
“guardar”
, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC).

2. A busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149).

3. As fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, em razão das informações específicas [com endereço indicado] sobre ponto de armazenamento de drogas e destino subsequente da carga, somada à autorização do morador para o ingresso na propriedade.

4. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP).

5. O “
intervalo entre fato e prisão (17h10 às 20h46)
” mostra-se “
plenamente justificado pelo isolamento do local, contagem e acautelamento da elevada quantidade de droga em zona rural e deslocamento até a Central de Flagrantes
”, ao passo que a “
sobreposição de 2 (dois) minutos em registros cartorários simultâneos é mero erro material, sem o condão de macular a prova
” (Parecer da PGJ).

6. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a autorização do apelante para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, a responsabilidade penal do apelante [pelo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] deve ser mantida.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido

Teses de julgamento
:

A existência de fundadas razões para a suspeita da prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, aliada à autorização do morador para ingresso na propriedade, legitima a busca domiciliar sem mandado judicial e preserva a validade das provas produzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 240, §§ 1º e 2º, 244, 563, 577 e 593, I; CP, arts. 69, 107 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Ap nº 0000076-06.2019.8.17.1070, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 27.05.2025; STF, AgRg no RE nº 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STF, AgR no HC nº 222.149, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.02.2023; STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016; STF, ARE nº 1.562.407 AgR/MA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 22.09.2025; STJ, HC nº 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.05.2024; STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020.

Doutrina relevante citada
: SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (Mestrado em Direito), UFAL, 2024; GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva; NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento; TASSIGNY, Mônica Mota. As alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio. Revista Observatorio de la Economia Latinoamericana, Curitiba, v. 22, n. 8, p. 1-19, 2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1036915-71.2025.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ADÃO GOMES DE SÁ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADÃO GOMES DE SÁ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1036915-71.2025.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 352520857).

O apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que: 1) “
a entrada na residência [...] ocorreu sem que houvesse elementos objetivos prévios que indicassem a ocorrência de crime no interior do imóvel
”; 2) “
a cronologia dos fatos é inverossímil
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e absolvido (ID 366712858).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 371265868).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material. Recurso defensivo: 1. Preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio: Improcedência. Ingresso amparado em denúncia anônima especificada (informação concreta sobre carga de entorpecente destinada às cidades de Cuiabá e Várzea Grande, com indicação nominal da Chácara Boa Esperança), em estado de flagrância delitiva consumada: crime permanente, e com autorização do morador, ratificada pelos policiais sob o crivo do contraditório. Inviolabilidade domiciliar relativizada nas hipóteses do art. 5º, XI, da CF/88. Enunciado Orientativo nº 42 do TJMT. 2. Alegadas inconsistências cronológicas e sobreposição de horários nos depoimentos policiais: Improcedência. Intervalo entre fato e prisão (17h10 às 20h46) plenamente justificado pelo isolamento do local, contagem e acautelamento da elevada quantidade de droga em zona rural e deslocamento até a Central de Flagrantes. Sobreposição de 2 (dois) minutos em registros cartorários simultâneos é mero erro material, sem o condão de macular a prova, à luz do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 3. Pedido de absolvição por suposta insuficiência probatória derivada: Improcedência. Materialidade demonstrada por laudos periciais idôneos. Autoria extraída da apreensão direta da droga e da arma no terreno cercado do apelante, a 15 metros da residência, somada à confissão quanto à propriedade do artefato bélico. Inverossimilhança da tese de desconhecimento. Depoimentos policiais coerentes e ratificados em juízo. Enunciados Orientativos nºs 7 e 8 da TCCR/TJMT. Ônus do álibi a cargo de quem o alega (art. 156 do CPP). Sentença que valorou adequadamente o conjunto probatório, fundamentando de modo irretocável a procedência da pretensão acusatória. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 374952869)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] 1) Infere-se do caderno informativo, que no dia 24 de agosto de 2025, por volta das 17h10min, na Chácara Boa Esperança, comunidade rural Formigueiro em Várzea Grande, o denunciado ADÃO GOMES DE SÁ mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim como possuía, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar

2) Segundo consta, policiais militares receberam informações acerca da chegada de um carregamento de drogas em uma propriedade rural denominada Chácara Boa Esperança, com posterior distribuição para as cidades de Cuiabá e Várzea Grande-MT. Diante disso, os agentes se direcionaram ao endereço indicado, onde realizaram contato com o proprietário do imóvel, o denunciado ADÃO, que afirmou desconhecer a existência de drogas no local.

3)Sendo assim, com sua autorização e acompanhamento foram efetuadas revistas no imóvel, havendo o encontro, no terreno próximo à residência e dentro da cerca, 33 (trinta e três) tabletes de maconha e 01 (uma) espingarda calibre .28 sem numeração de identificação. Ao ser questionado a respeito da procedência e origem do material ilícito, ele reafirmou desconhecimento. [...]

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 208681271 fls.5-6, pelo Termo de Apreensão ID 208681271 fl.13, pelo Laudo Pericial de n° 311.3.10.9067.2025.048002-A01 (ID 208681271, fls.41-46), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de MACONHA, pesando 32,25 kg (trinta e dois quilogramas e duzentos e cinquenta gramas). Também comprovou-se através do Laudo Pericial de nº 211.2.13.9067.2025.051911-A01 (ID 208868929), o qual concluiu que a arma de fogo é de uso permitido, tendo se mostrado eficiente para produzir tiros.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADÃO GOMES DE SÁ como incurso na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Pena [...].
”

(Marcelo Malvezzi, promotora de Justiça – ID 352519882)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Como sabido, muito embora a CF/88 consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo que, nesse caso, desnecessário mandado judicial para ingresso no local da sua ocorrência. É de ponderar que, essa garantia constitucional, qual seja, de inviolabilidade domiciliar, qual não se estende ao sujeito surpreendido em flagrante, ou então, na hipótese da existência de fundadas razões da ocorrência de crime qual também justifica a desnecessidade de ordem judicial, conforme lição delineada no art. 240, § 1º e § 2º e no art. 244, ambos do CPP.

Especificamente no caso em apreciação, o ingresso dos agentes públicos na casa do Sr. ADÃO decorreu de fundadas razões consistentes na informação de que no local havia significativa quantidade de entorpecente.

Outrossim, apenas para fazer constar, a polícia ao receber uma denúncia, ainda, que anônima, sobre possível ocorrência de um crime, como tráfico de drogas ou qualquer outra infração penal, tem DEVER legal de proceder averiguação dos fatos in loco, sendo que a inércia diante da notitia ciminis, pode configurar crime de prevaricação, previsto no artigo 319, CP.

Ademais, inobstante a ação policial tenha sido deflagrada por denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos que possibilitaram aos policiais identificar o imóvel onde a droga estava sendo guardada, caracterizando assim a chamada “denúncia anônima especificada” cuja validade é reconhecida no ordenamento jurídico pátrio, senão vejamos: [...]

Portanto, no contexto apresentado, reconheço a HIGIDEZ DAS PROVAS produzidas a partir das prisões em flagrante dos acusados e, via de consequência, rejeito a preliminar em tela. [...]

A existência da materialidade dos delitos a) Boletim de Ocorrência (Id. 208681271); b) Termo de Exibição e Apreensão (Id. 208681271); c) Laudo de Constatação de n.º 311.3.10.9067.2025.048002-A01 (Id. 208681271), atestando tratar o entorpecente apreendido de 33 (Trinta e Três) tabletes de MACONHA, com peso total de 32,25kg (Trinta Dois Quilos e Duzentos Cinquenta Gramas); d) Laudo Pericial n.º 211.2.13.9067.2025.051911-A01, confirmando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida - Id. 208868929.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova testemunhal produzida na delegacia e em juízo, aliada ausência de demonstração pelo réu, do álibi invocado. [...]

Diante do exposto, em que se constata a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que ADÃO GOMES DE SÁ mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, possuía arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de rigor sua condenação pela prática dos previstos no art. 33, caput da lei 11.3430/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, é medida que se impõe. [...]

DA PARTE DISPOSITIVA:

Por tais considerações, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o Sr. ADÃO GOMES DE SÁ, devidamente qualificado, pela autoria dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da lei n.º 10.826/03), impondo referente ao 1º (primeiro), a pena de 08 (Oito) anos e 09 (Nove) meses de reclusão e o pagamento de 875 (Oitocentos Setenta Cinco ) dias-multa, em regime FECHADO, face ao que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” do CP, enquanto pertinente ao segundo delito, qual seja, posse ilegal de arma de fogo, CONDENO o réu a reprimenda de 01 (Um) ano e 03 (Três) meses de detenção, além do pagamento de 13 (Treze) dias-multa, este último em regime SEMI-ABERTO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b” do CP. [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 352520857)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido estão demostradas pelo Termo de Apreensão nº 2025.16.401180 (ID 352519864 – fls. 13), Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2025.048002-A01 (ID 352519864 – fls. 41/46) e Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2025.051911-A01 (ID 352519873), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eudes Cardoso de Araújo Filho, policial militar (ID 352519864 – fls. 7/8), Flávio Rogério Santos da Cruz, policial militar (ID 352519864 – fls. 9/10) e ADÃO GOMES DE SÁ, apelante (ID 352519864 – fls. 17/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Eudes Cardoso de Araújo Filho, policial militar (ID 35250856) e o interrogatório de ADÃO GOMES DE SÁ, apelante (ID 352520856).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Eudes Cardoso de Araújo Filho [em ambas as fases da persecução penal] e Flávio Rogério Santos da Cruz [na fase inquisitiva] descreveram, coerentemente, as apreensões de 33 (trinta e três) tabletes de maconha, com massa bruta de 32,25 kg (trinta e dois quilogramas e vinte e cinco centigramas), bem como de uma espingarda calibre .28 (vinte e oito), marca ROSSI, modelo 22, no dia 24.8.2025, na Chácara Boa Esperança, localizada na comunidade rural Formigueiro, no município de Várzea Grande/MT (ID 352519864 – fls. 7/8; ID 352519864 – fls. 9/10; ID 35250856).

Essas narrativas [dos referidos agentes estatais] são convergentes e revelam que: 1) a guarnição da viatura do adjunto de área do 10º BPM recebeu informações da chegada de um carregamento de drogas que seria entregue na Chácara Boa Esperança, com posterior distribuição para as cidades de Cuiabá e Várzea Grande/MT; 2) ao chegarem ao endereço indicado, encontraram o apelante [ADÃO GOMES DE SÁ], proprietário do imóvel, na porteira da chácara, ocasião em que ele afirmou desconhecer a existência de drogas no local; 3) com a autorização e o acompanhamento do apelante, foi realizada busca no terreno; 4) dentro da cerca da propriedade, em meio à vegetação rasa, a cerca de 15 (quinze) metros da residência, foram localizados, no mesmo local, os 33 (trinta e três) tabletes de maconha e a espingarda calibre .28; 5) questionado sobre a procedência da droga, o apelante reafirmou desconhecer sua origem.

Por outro lado, o apelante, na fase policial, relatou que, ao chegar à chácara, os policiais estavam na porteira, comunicaram que “
iriam entrar na casa para fazer busca
” e perguntaram se havia arma no local, tendo respondido que tinha uma espingarda sobre o guarda-roupa; na sequência, os policiais “
quebraram a porta da casa
” e localizaram a arma no local indicado (ID 352519864 – fls. 17/19). Em Juízo, negou ter autorizado a entrada e asseverou ter questionado os policiais sobre a existência de mandado judicial; a residência estava trancada com cadeado; os policiais “estouraram” a entrada após pularem a cerca e a droga estaria na viatura quando foi acompanhado por eles até o interior da propriedade (ID 352520857 – Termo de Audiência).

Na essência, a busca e apreensão domiciliar foi descrita pelos policiais militares foi precedida de: 1) informações específicas recebidas pela guarnição policial, no sentido de que um carregamento de drogas seria entregue na Chácara Boa Esperança, com posterior distribuição para as cidades de Cuiabá e Várzea Grande/MT; 2) deslocamento imediato da guarnição até o local indicado; 3) contato com o apelante [ADÃO GOMES DE SÁ], proprietário do imóvel, na porteira da chácara; 4) autorização e acompanhamento do apelante durante a busca no local.

Diante das circunstâncias existentes [informações específicas sobre o local exato da entrega e o destino subsequente da carga, deslocamento imediato da guarnição policial e autorização do apelante para o ingresso na propriedade], os policiais militares realizaram a busca no terreno, com êxito na localização da droga e da arma de fogo.

A pertinência da informação recebida pela guarnição policial é reforçada pelo alto valor comercial da droga apreendida [32,25 kg de maconha], passível de ser estimado em R$ 96.750,00 (noventa e seis mil setecentos e cinquenta reais), considerando-se a referência de R$ 3.000,00 (três mil reais) por quilograma, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdesc.org.br/estudos), compatível com a informação de que o entorpecente seria distribuído pelas cidades de Cuiabá e Várzea Grande/MT.

Frise-se, ainda, que a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Concretamente, a possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória ou autorização judicial, ao se considerar que na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023), mesmo porque a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149 - Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 17.2.2023).

Na hipótese, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO – Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016), em razão das informações específicas [com endereço indicado] sobre ponto de armazenamento de drogas e destino subsequente da carga, somada à autorização do morador para o ingresso na propriedade (STF, ARE 1.562.407 AgR/MA – Relator: Min. Flávio Dino – Primeira Turma – 22.9.2025).

O c. STF tem conferido “
a interpretação de que não cabe ao Poder

Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva. NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento. TASSIGNY, Mônica Mota.As alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio . Revista Observatorio de la Economia Latinoamericanais, Curitiba, v.22, n.8, p. 01-19. 2024).

No mesmo sentido, o c. STJ reconhece que “
a autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova
” decorrente de busca e apreensão domiciliar (HC nº 828.672/GO – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 15.10.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Por sua vez, o “
intervalo entre fato e prisão (17h10 às 20h46)
” mostra-se “
plenamente justificado pelo isolamento do local, contagem e acautelamento da elevada quantidade de droga em zona rural e deslocamento até a Central de Flagrantes
”, ao passo que a “
sobreposição de 2 (dois) minutos em registros cartorários simultâneos é mero erro material, sem o condão de macular a prova
” como bem pontuado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 374952869).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a autorização do apelante para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, a responsabilidade penal do apelante [pelo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026